Tribunal: TJSP
Processo: 2063270-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063270-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante CLUBE DO
LAR LTDA EPP, é agravado STARS SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24790
2
Voto no 24790
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos (4a Vara Cível)
Juiz(a): Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini
Agravante: Clube do Lar Ltda EPP
Agravado: Stars Securitizadora S/A
Interessado: Cristiane Chabaribery da Costa Telles
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
PERÍCIA.
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ART. 94, I, DA LEI
11.101/2005. DECISÃO EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS
LEGAIS APLICÁVEIS À MATÉRIA E AO ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DOMINANTE.
AUSÊNCIA
DE
DEPÓSITO ELISIVO. PANDEMIA QUE NÃO JUSTIFICA O
INADIMPLEMENTO
DA
AGRAVANTE.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 115/119 dos originais, que decretou a falência da agravante “Clube do Lar Ltda”,
nomeando como administradora judicial a Dra. Cristiane Chabaribery da Costa Telles, nos
seguintes termos:
“O pedido de falência procede.
De início, afasto a alegação de nulidade do protesto. No caso dos
autos, conforme instrumento juntado a fl.21, o protesto foi feito para fins falimentares.
Ainda que assim não fosse, nos termos da Súmula 41 do TJSP, “o protesto comum
dispensa o especial para o requerimento de falência”.
O protesto foi recebido pessoalmente por Caroline Rubira Espinar
e, conforme Súmula 361 do STJ, a notificação do protesto, para requerimento de falência
da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu, o que de fato
aconteceu.
Quanto à alegação de recebimento do protesto com data posterior
ao efetivo vencimento, frisa-se que foi reconhecido na confissão de dívida assinada em
27.05.19 que o débito seria quitado em 13 parcelas mensais, iguais e consecutivas
conforme especificado às fls.23/24, e que o não cumprimento de qualquer das cláusulas
ensejaria o vencimento antecipado das parcelas. Ocorre que a parcela no 3/13 venceu em
27.07.19 e o protesto foi protocolado em 14.08.19, não havendo irregularidade na
realização do protesto.
No que diz respeito à carência de ação por desvio da finalidade do
pedido de falência, não assiste razão à ré. Nos termos da Súmula no 42 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “a possibilidade de execução singular do título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24790
3
não impede a opção do credor pelo pedido de falência”. Trata-se de faculdade do credor,
que pode optar tanto pela via executiva quanto pela falimentar, inexistindo qualquer óbice
legal ao pedido direto da quebra.
Preliminares afastadas, no caso em tela trata-se de pedido de
falência da ré, sob alegação de descumprimento do pactuado com a autora.
O instrumento particular de confissão de dívida embasa o presente
pedido e enquadra-se no art. 784, III, do CPC, que dispõe: "São títulos executivos
extrajudiciais: III - o documento particular assinado pelo devedor e por duas
testemunhas".
Ensina José da Silva Pacheco: "No art.94, I, da Lei no 11.101, de
2005, está expresso que se o devedor-empresário ou sociedade empresária não pagar no
vencimento, sem relevante razão de direito, obrigação líquida, constante de título ou
títulos protestados, cuja soma seja superior ao valor correspondente a 40 (quarenta)
salários mínimos, pode ter a sua falência decretada, a pedido de qualquer credor ou de
diversos credores (art.94, I e §1o)" (PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação
judicial, extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 283/284).
Dessa forma, os elementos essenciais para o pedido do art.94, I, da
Lei de Falências são: a) não pagamento no vencimento; b) sem relevante razão de direito;
c) de obrigação líquida; d) constante de título executivo; e) devidamente protestado; f)
cujo valor ultrapasse quarenta salários mínimos.
O título que embasa o pedido é líquido, certo e exigível, bem como
foi devidamente protestado, conforme previsão do inc. I e § 3o, do art. 94 da Lei
11.101/05, c/c a Lei 9.492/97.
Tem-se, portanto, que se funda a quebra da ré na impontualidade,
nos termos do art. 94, inciso I, da Lei no. 11.101/05 e o título protestado legitima a
execução, sem prova de vícios ou outras circunstâncias a tolher-lhes a exigibilidade.
A ré não aponta relevante razão de direito a legitimar sua
inadimplência, superando o valor do débito a alçada dos quarenta salários-mínimos.
Estando presentes os requisitos exigidos para o deferimento da
pretensão, não há outro caminho senão decretar a quebra.”
Insurge-se a ré/agravante, postulando a reforma da r. sentença.
Sustenta a necessidade de perícia técnica dos títulos, a fim de
demonstrar diversos vícios nos mesmos, além de verificar o real valor da dívida após
análise dos documentos contábeis.
Afirma, ainda, que a pandemia causada pelo Covid-19 agravou a
crise econômica da empresa, ressaltando que a decretação da falência terá efeitos
devastadores, especialmente pelo fechamento de postos de trabalho.
Por fim, aduz que a lacração da empresa correu na mesma data da
publicação da sentença (02/04), não lhe permitindo uma defesa adequada.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 20/22).
Contraminuta a fls. 26/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24790
4
Manifestação da Administradora Judicial (fls. 38/39).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 44/51), opinando
pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) O recurso não comporta provimento.
Por primeiro, não há falar-se em inadequação da via eleita, já que o
credor de uma dívida pode optar por formular o pedido de falência, ao invés de executar a
dívida, estando esse entendimento em consonância com a Súmula 42 deste E. TJSP: “A
possibilidade de execução singular do título executivo não impede a opção do credor pelo
pedido de falência”, e também com os seguintes precedentes:
“Pedido de falência por impontualidade. Sentença de procedência.
Agravo de instrumento da falida. A ausência de especificação da causa
de pedido do falência não impede seu conhecimento. Possibilidade de
enquadramento pelo juiz, de ofício, na hipótese legal cabível, com base
na aplicação da teoria da substanciação e das regras "jura novit curia" e
"da mihi factum, dabo tibi ius". A cópia digitalizada de documento faz a
mesma prova que seu original, nos termos do art. 425, VI, do CPC.
Confissão, ademais, por parte da devedora, de existência de vínculo com
a credora. O credor que tem a faculdade de optar entre ação de
cobrança e pedido de falência, nos termos da Súmula 42 deste
Tribunal. Precedentes, ademais, desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. A comprovação de insolvência econômica que não é
pressuposto para pedido de quebra, bastando para tanto a configuração
de qualquer das hipóteses do art. 94 da Lei 11.101/05. Decisão de quebra
mantida. Agravo de instrumento desprovido. (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235183-24.2017.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018)”
“Falência Decreto Confirmação Impontualidade caracterizada
Depósito elisivo não efetuado Credor que pode optar pelo pedido de
falência Súmula 42 deste Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022193-82.2017.8.26.0000; Relator
(a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24790
5
05/05/2017; Data de Registro: 05/05/2017)”
II) A falência da agravante foi requerida com base em confissão de
dívida, assinada por duas testemunhas, o que caracteriza um título executivo extrajudicial.
Desse modo, a alegação dos vícios relativos à liquidez da dívida,
mostrando-se necessária a perícia técnica, é descabida. Inclusive os próprios argumentos
encontrados em sua contestação de que passa por dificuldades financeiras e que tem
intenção de pagar servem para corroborar a existência da dívida.
III) A análise dos demais documentos acostados pela credora
demonstram que a agravante foi intimada pessoalmente dos protestos, sendo a
notig=ficação recebida por Caroline Rubira Espinar (fls. 19/27).
Com relação ao protesto, observo que o mesmo foi lavrado para
fins falimentares, requisito que sequer se mostra necessário, pois o protesto comum
preenche os mesmos requisitos formais do especial, sendo inclusive esse o conteúdo da
Súmula 41 desse Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “O protesto comum dispensa o
especial para o requerimento de falência”.
Necessário ponderar que mesmo após o protesto ou sua citação, a
agravante não efetuou ao pagamento do débito, limitou-se a arguir vícios de ordem formal,
que como se viu, inexistem, e admitiu que está enfrentando período de pouca liquidez
financeira.
No mais, a quebra da agravante encontra-se em conformidade com
as normas legais aplicáveis à matéria e ao entendimento jurisprudencial dominante para o
deferimento da pretensão, tendo a agravada/autora comprovado o protesto da confissão de
dívida, que não foi adimplida, tudo na forma do artigo 94, I, da Lei no 11.101/2005, não
havendo qualquer dúvida sobre as condições que legitimam a decretação de falência.
IV)
Interessante
transcrever
trecho
da
manifestação
da
Administradora Judicial sobre as condições da empresa quando da sua lacração em 02 de
abril de 2020 (fls. 135/137 dos originais):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24790
6
“Verificou, entretanto, que ocupava uma sala (de número 02), no
interior de um prédio maior, que, por sua vez, é ocupado pela sociedade Latina
Eletrodomésticos AS, que se encontra em regime de recuperação judicial.
No local, foi recebido pelo senhor José Carlos Paes de Oliveira,
que se disse empregado desta última, informando que ali não havia qualquer pessoa que
representasse a falida. Acompanhou, no entanto, esta administradora até a sala 02, onde
se pode ver que estava ocupada por arquivos, documentos, computadores sem uso e
móveis de escritório, conforme fotos anexas.
Promoveu-se, então, a lacração do estabelecimento, deixando para
momento oportuno, considerando a recomendação de isolamento social, as respectivas
arrecadação e avaliação. A chave que dá acesso à referida sala encontra-se em poder
desta auxiliar.
Em seguida, compareceu ao local o senhor Marcos Roberto
Marques, supervisor de recursos humanos da sociedade Latina, que, por sua vez, alegou
que a falida está 'desativada'. Informou, também, que o Clube do Lar funcionava,
anteriormente, como um 'e-commerce', e que a única funcionária que permanecia ativa era
a senhora Valquiria, que ocupa uma das mesas de uma sala dentro do escritório da
Latina, mas que sequer estava indo trabalhar, pois estaria em uma espécie de, em suas
palavras, 'licença remunerada'. Não soube informar, no entanto, como e por quem está
sendo feito seu pagamento.
Como não havia quem representasse a falida, inviabilizou-se a
apreensão de documentos e livros empresariais. Por outro lado, diante do fechamento do
fórum, onde, de ordinário, colhem-se as declarações do artigo 104 da Lei 11.101/2005,
sugere-se que a falida, por seus advogados, informem ou tragam aos autos as informações
do inciso I daquele dispositivo legal, aguardando-se melhor oportunidade para o
encerramento dos livros, papéis e documentos de interesse da falência.
Convém destacar, ainda, que a curiosa simbiose entre a falida e a
sociedade que lhe dá abrigo, sugere a existência de uma confusão patrimonial, inclusive
porque os sócios daquela são diretores desta, conforme se verifica da ficha cadastral
simplificada fornecida pela Jucesp.”
Depreende-se da constatação da Administradora Judicial que a
agravante não exerce qualquer atividade há certo tempo, mostrando-se inverídica a
afirmação de que teve sua situação financeira agravada pela COVID-19. Tampouco há que
se falar em preservação de empregos, uma vez que a única funcionária da empresa está em
'licença remunerada'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2063270-66.2020.8.26.0000 -Voto no 24790
7
V) Diante de tais fundamentos, não procede o inconformismo da
agravante, devendo a r. sentença que decretou a sua falência deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Isso exposto, nego provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)